Tribunal: TJDFT
Processo: 0761694-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS (R$ 12.000,00) CONFIGURADOS.

1. Recurso Inominado interposto pelo 1o recorrente (autor) requerendo a majoração do valor da condenação em danos morais, fixados em R$ 12.000,00 reais, para R$ 35.000,00. Recolhimento de preparo e custas processuais comprovados.

2. Recurso Inominado interposto pelo 2o recorrente (réu) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de compensação por danos morais arguindo, preliminarmente, prescrição e ilegitimidade passiva e, no mérito, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou a minoração do valor da condenação. Recolhimento apenas do preparo recursal comprovado.

3. O reconhecimento da ilegalidade da prisão de por meio da sentença proferida no processo criminal é termo inicial para prescrição no caso em tela e não a prisão em si. Prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo 2o recorrente rejeitada. Precedentes: REsp 618.934-SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/11/2004; e REsp 1536911 PE 2015/0090106-0, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/6/2015.

4. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, como bem pontuado na r. sentença, “legitimidade passiva para a causa decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede”. No caso em questão, a intermediadora era a responsável financeira junto à CAESB conforme laudo da própria concessionária constante do processo criminal, de modo que é parte legítima para responder por danos decorrentes de ligação de água ilegal no imóvel locado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Suficientemente demonstrados: (i) a conduta ilícita, pois configurada a prisão ilegal a que o 1o recorrente foi submetido, na medida em que foi abordado em seu local de trabalho; (ii) o dano moral, pois comprovados o vexame, a humilhação e o constrangimento decorrentes da prisão ilegal, que redundou na absolvição no processo criminal; (iii) e o nexo de causalidade, vez que a locação do imóvel com irregularidade ocorreu junto à 2a recorrente, que era sua administradora e responsável financeira junto à CAESB, atraindo par si o dever de indenizar.

6. Na fixação do quantum indenizatório do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.

7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e ao pagamento de honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.